Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716762-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME REU: WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DENISE SILVA BARBOZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio do despacho de ID 35778647, determinei, dentre outros pontos, o esclarecimento pela parte autora (CPC, arts. 5o e 6o) sobre o cabimento e adequação da presente ação rescisória, oportunidade na qual deveria indicar, de forma clara e objetiva, elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, de modo a restar evidenciado casuisticamente que tal pretensão não configura reprochável sucedâneo recursal. Em seguida, a parte autora apresenta emenda à inicial (ID 36215609), defendendo o almejado processamento e julgamento da demanda rescisória embasada sobretudo nos seguintes argumentos: “(...) No caso, constitui verossimilhança da alegação o fato de julgado que se pretende rescindir, incorrer no vício de manifesta violação aos dispositivos legais indicados, NÃO sendo o entendimento da jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o fato do Recurso ser considerado deserto, quando não ocorre a demonstração da guia correspondente ao preparo, anexada junto à guia paga, e SIM efetivamente o NÃO pagamento da guia do preparo; Não há jurisprudência que considere deserto recurso que não anexou a guia correspondente ao preparo, e sim o NÃO PAGAMENTO DA GUIA , o que não é o presente caso em tela; Assim a presente Ação Rescisória pretende a rescisão de decisão contida em ID 30960657, que em 01/04/2022 operou-se o trânsito em julgado, não admitindo o Recurso de Apelação, pelo motivo da Apelante não ter anexado a guia comprovante do Recurso de Apelação, e apenas a guia paga do devido preparo; a Apelante fora intimada a anexar a guia correspondente, entretanto, não tomou conhecimento da intimação, não fora devidamente intimada, e, só teve ciência, quando do trânsito em julgado da decisão monocrática, que considerou o Recurso deserto; a Autora da Rescisória, pretende que seja desconstituída a decisão monocrática citada, uma vez que não é motivo robusto, JUSTO E JURISPRUDENCIAL, o fato do Recurso ter sido considerado deserto, vez que a guia fora paga; e, obviamente, que a apelante não iria “falsificar ou criar” uma guia para o pagamento do preparo, que não fosse o expedido pelo próprio tribunal; pleiteia assim que deve-se levar em consideração a boa fé objetiva, para desconstituir a decisão monocrática e acolher a Apelação... ilustre Relator, a ora, Autora da Ação Rescisória, só pretende que a decisão monocrática seja rescindida e o Recurso de Apelação seja analisado; Na ação Monitória, é possível verificar que não há uma defesa sequer da ora Autora, e naquela ação ora Ré, sendo completamente injusto, que a autora seja condenada, sem apresentar uma defesa, um Recurso, uma manifestação nos autos; por isso, Ilustríssimo e Agradabilíssimo Relator , a autora clama por justiça. (...)” É o breve relato do necessário. DECIDO. Como bem se sabe, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 daquele mesmo estatuto processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito deve determinar à parte autora que a emende, ou a complete, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Em alinho com o regramento previsto no caput do dispositivo legal supramencionado, determinei a emenda da inicial, para que fosse principalmente esclarecido que o manejo da presente ação rescisória não configura sucedâneo recursal. Neste caso em apreço o ponto nevrálgico é justamente a aferição da utilização (ou não) da ação rescisória como sucedâneo recursal. Do contexto fático-processual despontados dos autos, apura-se que a pretensão autoral não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento arroladas taxativamente no art. 966 do CPC, tendo sido aviada com nítido caráter de sucedâneo recursal. No particular, a decisão apontada com rescindenda consubstancia-se em decisão monocrática do Relator do Proc. no 0006128-62.2017.8.07.0004, na qual reconheceu a deserção do recurso de apelação também interposto pela parte autora da presente ação rescisória (ID 30960657). Contra esta decisão singular, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 32391403). Não houve recurso nem para o Colegiado Revisor (v.g. agravo interno) tampouco para as Instâncias Superiores (v.g. recurso especial e/ou recurso extraordinário), operando-se assim o trânsito em julgado, conforme certificado naqueles autos (ID 34106927). Diante desse descortino, não sobeja dúvida de que a ação rescisória à baila não merece prosperar, sob pena de admitir, neste caso concreto, o vedado sucedâneo recursal. A propósito, destaco a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática em foco que reforça o posicionamento ora adotado: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Indefere-se a inicial da ação rescisória quando verificada a ausência de quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1423602, 07053655620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO. 1. A ação rescisória constitui meio excepcional voltado à desconstituição de coisa julgada, com amparo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo, contudo, cabível quando ajuizada com caráter evidente de sucedâneo recursal, voltado ao mero reexame da lide ou à pretensão de revolvimento e reapreciação da interpretação dos fatos e das provas produzidas na demanda originária. 2. Cabe ao Relator, em análise sumária, apreciar se os requisitos para ação rescisória encontram-se, de plano, preenchidos, afastando-se, desde logo, demandas com evidente caráter substitutivo de recurso ou com mera pretensão de reapreciação do conjunto fático-probatório. 3. A não adequação, verificada de pronto, às taxativas hipóteses permissivas para a ação rescisória acarreta vício insanável a afastar a necessidade de prévia intimação para emenda à inicial ou, ainda, violação à norma prevista no art. 10 do CPC, uma vez que a análise se limita aos fundamentos apresentados pela própria parte. 4. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. 5. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: "a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual "injustiça" da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos." 6. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de provas documentais equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 8. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório. 9. É manifestamente inadmissível a rescisória por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a ventilada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário 10. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O sodalício Superior também tem jurisprudência remansosa no sentido de inadmitir demandas rescisórias com patente escopo de sucedâneo recursal. A ver, in verbis, os julgados mais recentes: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EQUIDADE. AFASTAMENTO. TÍTULO. DOMÍNIO. UNIÃO. HIGIDEZ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da alegada nulidade do acórdão recorrido e da higidez do título de propriedade conferido à União, e ii) do cabimento da ação rescisória na hipótese. 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial acerca dele. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato, é indispensável que o erro seja relevante para o julgamento da questão. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.359.370/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 5/5/2022.) – grifo nosso TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 5.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) – grifo nosso À toda evidência, a determinação de emenda não foi atendida a contento e em sua completude, mormente ao quanto a não utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Assim sendo, impõe-se o indeferimento da inicial da presente ação rescisória, porquanto, constatada, no caso específico, seu descabimento pelas razões supramencionadas. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com base no art. 330, IV c/c art. 321, paragrafo único, ambos do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, I, do citado diploma legal. Custas recolhidas (IDs 35627328 a 35627333). Sem honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não perfectibilizada a triangulação processual. Intime-se. Cumpra-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator